Tribunal: TJSP
Processo: 2177122-34.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor (triciclo/moto) – Ação de obrigação de fazer – Ação rescisória de sentença – Alegada falta de citação na ação condenatória – Eventual nulidade que extrapola a sentença rescindenda e macula todo o processo – Inadequada utilização da ação rescisória – Questão própria para ser debatida em ação anulatória – Inicial indeferida – Processo extinto (CPC, art.

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor (triciclo/moto) – Ação de obrigação de fazer – Ação rescisória de sentença – Alegada falta de citação na ação condenatória – Eventual nulidade que extrapola a sentença rescindenda e macula todo o processo – Inadequada utilização da ação rescisória – Questão própria para ser debatida em ação anulatória – Inicial indeferida – Processo extinto (CPC, art. 330, I, c/c 485, I).